Tribunal: STF
Processo: RHC 202188
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 645.274/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Gabriel Kenji Silva Yoshitake foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 31 de outubro de 2018, por volta das 11h30min, na Rua Canoinhas, altura do n. 158, Jardim Carolina, Itaquaquecetuba/SP, trazia consigo e vendia 23 porções de maconha, 46 invólucros contendo cocaína, pesando 18,9g, bem como 48 pedras de crack, pesando 7,0g. No mesmo dia, em horário incerto, na Rua Santa Helena n. 34, Itaim Paulista, São Paulo/SP, os corréus Jonathan Gonzaga Silva, Jair Muniz de Oliveira Júnior e Queren Hapuque Amaral Santana, agindo em concurso, guardavam, tinham em depósito, preparavam, produziam e transportavam para fins de entrega ao consumo de terceiros, 02 tijolos de maconha, pesando 1.539,7g, 01 saco contendo cocaína, pesando 4.403g, bem como 122 invólucros de maconha. Por fim, em período não precisado, mas até o dia 31 de outubro de 2018, em local e horário incertos, o recorrente e os três corréus associaram-se, de maneira estável e duradoura, para praticar o crime de tráfico ilícito de drogas.
    Interpostos recursos de apelação, a 15ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade de votos, negou provimento aos apelos do recorrente e dos corréus Jonathan Gonzaga Silva e Jair Muniz de Oliveira Júnior, e deu provimento ao apelo da corré Queren Hapuque Amaral Santana, para absolvê-la dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, conforme a ementa abaixo:
    TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - CONDUTAS COMETIDAS NO CONTEXTO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA CONSTATADA A PARTIR DE INVESTIGAÇÕES E DELAÇÃO DOS CORRÉUS, A MERECER CREDIBILIDADE - CONDENAÇÕES DE JAIR, GABRIEL E JONATHAN DEVIDAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CRIME COMPROVADO ANTE A DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS - CONDENAÇÕES DE JAIR, GABRIEL E JONATHAN MANTIDAS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ QUEREN POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DÚVIDAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DA RÉ NOS DELITOS ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora a 15ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando, em linhas gerais, o reconhecimento do redutor do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Por decisão monocrática, o Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR indeferiu liminarmente o habeas corpus, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
    Habeas corpus indeferido liminarmente.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
    1. Há, nesta Corte, o firme entendimento de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no HC n. 583.773/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/6/2020).
    2. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, em suma, a ocorrência de bis in idem, visto que a quantidade de drogas apreendidas foi considerada tanto para exasperar a pena-base quanto para impedir a causa de redução da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06.
    Requer, assim, o provimento do presente recurso a fim de fazer incidir a referida causa de diminuição de pena.
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, sob os seguintes fundamentos:
    (…)
    A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo a decisão impugnada ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
    Da atenta leitura dos autos, observa-se que o paciente, ora requerente, foi condenado, na Ação Penal n. 0001772-66.2018.8.26.061, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas a uma pena total de 9 anos.
    Assim, conforme ficou consignado na decisão impugnada, há, nesta Corte, o firme entendimento de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no HC n. 583.773/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/6/2020 - grifo nosso).
    Dessa forma, impossível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas privilegiado ao requerente.
    De mais a mais, valendo-me mais uma vez da decisão impugnada, tem-se que, em consulta ao Sistema Integrado da Atividade Judiciária deste Superior Tribunal, foi verificado anterior impetração do HC n. 628.929/SP, em benefício do mesmo requerente, com a mesma causa de pedir e em face do mesmo ato coator (Apelação Criminal n. 0001772-66.2018.8.26.0616), representando, assim, reiteração de pedidos.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
    Mesmo porque, o exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, indicou não ser cabível a redução da pena, por força da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, por entender que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, haja vista a sua condenação também pelo crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas.
    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que "a condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06" (RHC 128.452/MS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109.172/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/09/2012.
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente